Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719536-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WAKE UP LTDA RECORRIDA: O2O MÍDIA REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. A quitação do pagamento de dívida é provada por instrumento particular (CC, art. 320). Ante sua ausência, a quitação pode ser provada por outros meios diante das circunstâncias apresentadas na situação em concreto (CC, art. 320, parágrafo único). 2. A informalidade com que as partes conduziram o negócio jurídico impossibilita o afastamento do ônus da autora de comprovar a adequada quitação da dívida. 3. A cobrança dos valores devidos não gera o enriquecimento ilícito do credor. 4. Ausentes elementos que demonstrem que a apelada/ré tenha realizada artifícios antiéticos ou desleais durante a execução do contrato (CC, art. 422) ou que o ajuste tenha produzido efeitos contrários ao interesse público e social (CC, art. 421), deve ser mantido o negócio jurídico. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que comprovou os fatos constitutivos de seu direito; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a decisão recorrida ensejou o enriquecimento ilícito da parte recorrida e ofendeu os princípios da equivalência contratual e da boa-fé objetiva. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “a”, colacionando julgados do TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO MATTOS LEAL DIAS, OAB/DF 67.006 (ID 72584977). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373 do CPC, 422 e 884, ambos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Apesar do esforço argumentativo da apelante, as notas fiscais juntadas aos autos não comprovam a quitação das comissões do período cobrado. A autora apresentou cinco notas fiscais emitidas pela representada no ano de 2023, com os respectivos comprovantes de pagamento. Em nenhuma das notas fiscais há descrição dos projetos realizados e o tipo específico da comissão, com seu adequado valor. Nas notas, constam tão somente o valor total do projeto e o valor total da comissão devida (ID no 68051518). 26. Logo, não é possível aferir das provas produzidas a quitação da dívida, nem a existência de duplicidade de cobrança ou inconsistência dos valores das comissões ou a ausência de descontos dos custos dos projetos. 27. Mesmo considerando a situação peculiar do caso, diante da elevada informalidade com que as partes conduziam o negócio jurídico, não é possível afastar o ônus da autora de comprovar a adequada quitação da dívida, restando impossibilitada a declaração de sua inexistência. 28. Ante a ausência de prova de quitação da dívida, não está caracterizado o enriquecimento ilícito, pois a ré tem direito aos valores cobrados. 29. Não há elementos que demonstrem que a apelada/ré tenha realizado artifícios antiéticos ou desleais durante a execução do contrato (CC, art. 422) ou que o contrato tenha produzido efeitos contrários ao interesse público e social (CC, art. 421)”. (ID 70403583). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72584977. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021